Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028027-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALMEIDA DUARTE ESPIRITO SANTO - CPF: 536.065.661-15 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 327.958.311-04 (APELADO), ADMILSON FRANCISCO DUARTE - CPF: 496.126.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AIR DUARTE - CPF: 318.445.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIR DUARTE LUIZ - CPF: 496.290.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALACIR JERONIMO DUARTE - CPF: 361.985.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DUARTE - CPF: 298.629.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRLEIDE DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 005.994.731-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
.
INDEFERIMENTO DE
JUSTIÇA GRATUITA
AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

Trata-se de apelação interposta pela inventariante contra
a sentença
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, em ação de inventário de espólio cujo único bem partilhável é um precatório sem previsão de pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o espólio tem direito à gratuidade da justiça, considerando que o bem do espólio é um precatório ainda não quitado, o que compromete a liquidez para o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
A legislação assegura o direito à justiça gratuita para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 98 do CPC/2015 e no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988.

2
.
No caso, o espólio não possui liquidez imediata, pois o precatório não tem previsão de pagamento, justificando-se a concessão do benefício de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "A ausência de liquidez imediata de bem inventariado, como um precatório sem previsão de pagamento, autoriza a concessão da justiça gratuita ao espólio, na forma do art. 98 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Apelação Cível nº 1000114-80.2021.8.11.0008, TJ-MT - Apelação Cível nº 10010413820208110022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela inventariante

MARIA JOSÉ ALMEIDA DUARTE ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de ID
229452155
, proferida
nos autos da ação de inventário pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, condicionando a expedição do formal de partilha/alvarás, mediante apresentação das devidas guias e comprovantes de recolhimento das custas e despesas processuais.

Por intermédio das razões recursais de ID
229452157
,
a apelante sustenta
que ela e os demais herdeiros não possuem condições
de
arcar com
as custas
processuais, visto que se
trata
m
de pessoas humildes.

Afirma que o único bem do espólio é um precatório a ser pago pelo Estado de Mato Grosso
,
discutido nos autos do processo nº 0006959-52.1998.8.11.0041,
avaliado em R$ 1.505.831,25 (um milhão quinhentos e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,

que sequer tem previsão de pagamento.

Ressalta que
,
devido
à
situação econômica dos herdeiros, torna-se impossível arcar com
as custas
sem prejuízo dos seus sustentos.

Assim
, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a justiça gratuita
em seu favor, bem como dos demais herdeiros.

Sem contrarrazões recursais.

O Recurso é
tempestivo, porém não possui preparo em razão da apelante solicitar a concessão de justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se na pau
ta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA JOSÉ ALMEIDA DUARTE ESPÍRITO SANTO
ajuizou
ação para abertura de inventário em nome do espólio de
MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE
, falecida na data de 02/12/2021,
que deixou
07 (sete) herdeiros.

Na manifestação juntada no ID 229452243, a inventariante informou que o crédito a ser inventariado consta no processo de nº
0006959-52.1998.8.11.0041
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
tendo como beneficiária a
de cujus
, consistente em
uma
indenização a ser recebida
do
Estado de Mato Grosso, avaliad
a

até abril de 2024 em
R$ 1.505.831,25 (um milhão quinhentos e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
estando aguardando a emissão do precatório
.

Foi elaborado o plano de partilha amigável entre os herdeiros, conforme pode se verificar no ID 229452154.

Por conseguinte, a Magistrada singular proferiu sentença homologando a partilha apresentada e extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, considerando o valor expressivo a ser partilhado,
o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas e despesas processuais.

Portanto
, condicionou a expedição formal da partilha e alvará judicial à juntada das certidões negativas atualizadas de inexistência de débitos junto
às Fazendas Públicas do Município, Estado e
União
, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconforma
da com a
r.
sentença, a inventariante, ora apelante, assevera que ela e o espólio não possuem condições para arcar com as custas e despesas processuais, ressaltando que o único bem partilhado é o precatório que sequer tem previsão de pagamento.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Acerca do
pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da jus
tiça, na forma da lei”.

Outrossim
, estabelece o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração d
a
impossibilidade de arcar com
as custas
do processo.

Na hipótese, tratando-se de ação de titularidade do espólio de
MARIA LUIZA DE ALMEIDA DUARTE
,
a análise deve levar em consideração as condições de liquidez do espólio e não a situação financeira d
a
inventariante e demais herdeiros.

Ressai dos autos que o patrimônio deixado pela
de cujos
consiste no pagamento de um precatório pelo Estado de Mato Grosso, referente a uma indenização, que não possui previsão da data de pagamento.

Deste modo, verifica-se que, apesar do precatório ser de valor expressivo, não possui liquidez neste momento a ponto de viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com
as custas
e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da a
ssistência judiciária gratuita."

(N.U 1000114-80.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
(
g.n
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGADA PARTILHA AMIGÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – NECESSIDADE DE EXAME DO CASO CONCRETO – INCAPACIDADE DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA HERANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de Ação de Inventário a gratuidade de justiça é concedida ao espólio, o qual deve suportar o pagamento das custas e despesas processuais com as forças do acervo hereditário
. Destaca-se que a concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15.
Assim, inexistindo liquidez financeira imediata para que o espólio proceda ao pagamento das custas e despesas processuais, o seu deferimento é
medida
que se impõe.
”
(TJ-MT - AC:
10010413820208110022, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

(
g.n
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ESPÓLIO COM ROBUSTO PATRIMÔNIO DECLARADO EM INVENTÁRIO –
IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume
verdadeira
a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II -
Embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.”

(TJ-MT - AI: 10135384820238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023)

(
g.n
)

Diante dessas considerações,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
deferir o pedido de justiça gratuita
,
e, de consequência,
na forma do artigo 98 do CPC, determino a suspensão da exigibilidade
quanto ao pagamento das custas e
despesas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024